Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-44.2020.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600295-44.2020.6.16.0030
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/07/2021
Processo referência: 0600295-44.2020.6.16.0030
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600295-
44.2020.6.16.0030 que julgou não prestadas as contas da candidata a vereadora Viviane Alves
Venancio, referentes às Eleições Municipais de 2020, com o consequente impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas, com fulcro nos artigos 74, inciso IV, alínea "a" e art.
80, inciso I, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Viviane Alves Venancio, que concorreu ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis/PR, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, julgadas
não prestadas porque a candidata foi devidamente intimada para juntar procuração de advogado,
bem como manifestar-se acerca do relatório preliminar de análise das contas no prazo de 03 (três)
dias, porém manteve-se inerte). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VIVIANE ALVES VENANCIO VEREADOR
(RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
VIVIANE ALVES VENANCIO (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42868
317
07/02/2022 15:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.332

RECURSO ELEITORAL 0600295-44.2020.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VIVIANE ALVES VENANCIO VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRENTE: VIVIANE ALVES VENANCIO
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis, que julgou
não prestadas as contas da candidata à vereadora, relativas à
campanha eleitoral de 2020.
2. É nula citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea
(whatsapp) fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do
prestador a essa forma de comunicação judicial com o
encaminhamento de número específico para o recebimento das
comunicações.
4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação
e determinar o retorno dos autos à origem para regular
processamento.

DECISÃO
Num. 42868317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/02/2022 15:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020715551943800000041842367
Número do documento: 22020715551943800000041842367

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Viviane Alves Venâncio em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis, que
julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de vereadora do Município de
Prudentópolis, nas eleições de 2020, diante da ausência de procuração nos autos (ID
39879866).
Em suas razões recursais (ID 39883316), a recorrente alegou a nulidade da
sentença, em razão da ausência de intimação para regularizar a sua representação
processual, bem como do parecer conclusivo. Aduziu que a comunicação por meio do
aplicativo WhatsApp exige prévia adesão do destinatário a esse sistema para ser
considerada válida, o que não ocorreu no presente caso. Destacou que, no caso de
ausência de advogado constituído, a recorrente deveria ter sido intimada pessoalmente.
Afirmou que a falta de procuração nos autos se deu por equívoco do escritório de
advocacia, razão pela qual a prestadora não pode ser prejudicada. Ressaltou que as
prestações de contas de candidatos às eleições proporcionais são procedimentos
administrativos, sendo dispensável a constituição de advogado, eis que sua finalidade
precípua é a obtenção e divulgação das informações para que todos os eleitores saibam
como e com quais recursos foram realizadas as campanhas. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que seja declarada a nulidade da
intimação realizada peloWhatsApp, bem como a nulidade de todos os atos subsequentes,
com o retorno dos autos à origem.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 41742766) opinou pelo
conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo não provimento, sob o fundamento de
que a ausência de instrumento para constituição de advogado impõe o julgamento das
contas como não prestadas.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42868317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/02/2022 15:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020715551943800000041842367
Número do documento: 22020715551943800000041842367

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Num. 42868317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/02/2022 15:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020715551943800000041842367
Número do documento: 22020715551943800000041842367

c) Da Nulidade da Citação

A pretensão recursal refere-se à nulidade da citação realizada na presente
prestação de contas partidária referente às eleições 2020, na qual as contas da
prestadora foram julgadas não prestadas.
De início, cumpre registrar o que dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019
sobre a necessidade do instrumento de representação processual por advogado:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, o candidato ou o órgão
partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que
impeça a análise da movimentação declarada na prestação de contas.
§ 1º Nas eleições gerais, na hipótese de manifestação técnica pela aprovação das contas,
com parecer no mesmo sentido do Ministério Público Eleitoral, o julgamento das contas
poderá ser realizado por decisão monocrática.
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas,
hipótese em que estas devem ser julgadas não prestadas.
[...]

Os procedimentos previstos no artigo 98 da supracitada Resolução, para a
citação do prestador quando ausente a procuração nos autos, são os seguintes:
Num. 42868317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/02/2022 15:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020715551943800000041842367
Número do documento: 22020715551943800000041842367

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser
feitas na pessoa do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato,
abrangendo:
[...]
§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato
e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogado, sob pena
de serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem instantânea, e,
frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios
previstos no Código de Processo Civil;
[...]

Nos presentes autos, como se observa da certidão de ID 39879416, em 27
de maio de 2021, realizou-se uma tentativa de citação de Viviane Alves Venâncio, por
meio de mensagem instantânea.
Na mesma oportunidade e pelo mesmo meio, solicitou-se à candidata a
confirmação do recebimento ao que respondeu que já havia encaminhado.
Ainda que tenha tido alguma manifestação no aplicativo de mensagens
instantâneas, não há como se ter por certa a ciência da candidata de que a sua inação
poderia gerar o julgamento de suas contas como não prestadas.
Em que pese essa circunstância, diante da inércia da prestadora, as contas
foram julgadas não prestadas com a consequência de ausência de quitação eleitoral.
Da análise do artigo 98 da Resolução TSE nº 23.607/19, denota-se que a
possibilidade de comunicação de atos processuais por meio de aplicativo de mensagens
instantâneas (WhatsApp) encerrou-se em 19 de dezembro de 2020.
Excepcionalmente, por nos encontrarmos em um período de pandemia, este
Regional tem possibilitado o envio de comunicações por mensagens eletrônicas desde
que tenha o prestador expressamente aderido a essa forma de comunicação de atos
judiciais.
A propósito, veja-se o artigo 5º da Resolução TRE/PR nº 852/2020:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de
Num. 42868317 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/02/2022 15:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020715551943800000041842367
Número do documento: 22020715551943800000041842367

televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão consideradas
válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens instantâneas
dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para serem
consideradas válidas com o envio e recebimento no número informado no respectivo termo
de adesão ou em procuração com essa finalidade.

Diante da constatação de que a citação ocorreu fora do período eleitoral, já
no ano de 2021, e sem qualquer notícia nos autos de adesão por parte da prestadora da
sistemática de recebimento de comunicações judiciais por meio de aplicativo de
mensagens instantâneas, não há como se ter por regular a citação realizada.
Dessa forma, há se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos
decisórios subsequentes, principalmente da sentença ora recorrida.
Na tentativa de aplicação do princípio do julgamento imediato da causa
madura, os autos foram encaminhados para a seção de contas para análise das
divergências apontadas entre a movimentação financeira registrada e aquela dos extratos
eletrônicos, pois o parecer conclusivo padecia de maior detalhamento.
No entanto,ao compulsar os autos, após análise do parecer técnico emitido,
verifica-se que,em sede de embargos de declaração da sentença, os quais foram
rejeitados, a prestadora apresentou contas retificadoras que foram excluídas do SPCE
por determinação judicial.
Em face da determinação de nulidade dos atos decisórios proferidos após a
citação, há a necessidade de se analisar as contas considerando essa retificação, sendo
necessário, assim, o retorno dos autos à primeira instância, com a oportunidade do
prestador se manifestar em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
para RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO E TAMBÉM DA SENTENÇA ora
recorrida, com a determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento
do feito, ficando prejudicada a análise das contas.

RODRIGO AMARAL
Relator

Num. 42868317 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/02/2022 15:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020715551943800000041842367
Número do documento: 22020715551943800000041842367

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600295-44.2020.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 VIVIANE ALVES VENANCIO VEREADOR, VIVIANE ALVES VENANCIO -
Advogado do(s) RECORRENTE(S): BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.02.2022.
Num. 42868317 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/02/2022 15:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020715551943800000041842367
Número do documento: 22020715551943800000041842367